Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-72.2017.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000127-72.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO POZZOBON - CPF: 007.346.609-36 (APELADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), RENATA FARIAS ZAMPA - CPF: 702.965.451-04 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000127-72.2017.8.11.0029

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO – CONTRATO VERBAL DEMONSTRADO – DEVER DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA - CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, em que pese a ré/apelada negar a existência do empréstimo em questão, o acervo probatório contido dos autos comprova que a quantia foi entregue mediante devolução.

2. A regra que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, enquanto que ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, Art. 373).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000127-72.2017.8.11.0029

APELANTE: RENATA FARIAS ZAMPA

APELADO: JOAO ANTONIO POZZOBON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Renata Farias Zampa
, objetivando a reforma da sentença preferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Cobrança no. 0000127-72.2017.8.11.0029, ajuizada por
João Antônio Pozzobon.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID 24496033).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não há que se falar em exigibilidade da obrigação pecuniária, uma vez que o valor cobrado foi deliberadamente investido em negócio gerido por ela (ex-cônjuge do autor/apelado) durante a convivência/matrimônio, de maneira que passou a integrar o patrimônio comum.

Sustenta que, o autor/apelado não demonstrou a existência de contrato verbal de empréstimo, de maneira que o pedido inicial deve ser julgado improcedente (ID’s 24496035/24496039).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé (ID’s 24496044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000127-72.2017.8.11.0029

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não de contrato verbal, que pudesse ensejar a condenação da ré ao pagamento da quantia exigida na inicial.

Pelo do que dos autos consta, em que pese a ré/apelada negar a existência do empréstimo cobrado, a prova documental, consistente na conversa entre os ora litigantes pelo WhatsApp, comprova que a quantia foi entregue mediante devolução.

Para que dúvidas não remanesçam, convém trazer à colação o seguinte excerto da aludida conversa:

“
Renata Zampa
: João vc disse que queria conversar,
acredito que seja sobre o seu dinheiro
.

A respeito do seu dinheiro infelizmente por agora não vou conseguir te pagar
.

Qdo vc me
emprestou
o dinheiro não chegamos a conversar como seria e quando seria o pagamento, mesmo porque estávamos juntos
.

Sei que a situação mudou pois nos separamos
e é lógico que você quer receber seu dinheiro
.

Você tem toda razão
, mas não é porque não quero pagar não. É porque realmente eu não tenho.

O rapaz que comprou a loja de Querência não me pagou e vai fechar a loja e está mudando para mineiros. Vou executar ele.

E vou executar os 100 mil que a Janete me deve tb!

[...].

Por enquanto estou somente com a conveniência, e não está dando nem para pagar as contas!

Basicamente vou ter que começar do zero novamente e me reestruturar!

Te peço um pouco de paciência,
eu vou te pagar
, mas infelizmente você vai ter que esperar eu me reestruturar
.

Investi tudo que eu tinha nas lojas e perdi tudo!

[...].

Mas assim que passar essa fase vou ver o que eu vou fazer profissionalmente e
dar um jeito de me programar para começar a te pagar, ir te passando todo mês um pouco
, ainda não sei como vou fazer
!

Mas vou tentar resolver o mais rápido possível.

[...].

Não sei qual foi a sua intenção vindo aqui conversar com a minha mãe, pois ela não tem nada haver com isso!

Se vc achou que ela te pagar
, se enganou, sua conversa é comigo e não com ela.

Mistura as coisas não! E por favor não a incomode mais,
pois não me lembro de vc ter perguntado para ela
se podia me emprestar o dinheiro
ou de ter perguntado se ela avalizava.

[...].

Estou terminando de organizar a conveniência e
vou ver pra começar a te passar um valor todo mês
e ir pagando
.

O valor total não tenho para te passar de uma vez
!

[...].

João Pozzobon
: Nossa conversa agora é na justiça, cansei das tuas mentiras, mais falei para sua mãe que vc só mente,
vc falo pra ela de 15 mil
. kkk

Renata Zampa
: ok. Entra na justiça então.” (sic)
(ID 24495974 – Pág. 1/2).

Ora, o teor do diálogo acima travado entre os litigantes, por si só, leva à conclusão que o autor/apelado emprestou dinheiro à ré/apelante.

Por sua vez, as alegações e os documentos colacionados pela ré/apelante são inservíveis para refutar a pretensão inicial.

Digo, o fato de os e-mails e extratos bancários indicarem que a ré/apelante trabalhou com o autor/apelado em sua empresa, e que este fazia transferência bancárias à ré/apelante para pagamento de contratos referente a sua empresa, estas circunstâncias não obstam o direito do autor/apelado, ao recebimento dos valores a ela emprestados.

Nesse contexto, tendo em vista que a ré/apelante em nenhum momento refutou o valor cobrado, mas apenas afirmou que este tenha sido repassado, em razão da colaboração mútua oriunda do relacionamento conjugal, tese que restou anteriormente afastada, conclui-se que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Com efeito, a regra que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, enquanto que ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Ora, não se trata de prova negativa, pura e simplesmente, porquanto, na tentativa de contrapor às assertivas lançadas na peça autoral,

se preocupou, apenas, em formular teses especulativas, acerca da suposta colaboração mútua do ex-casal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus
, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. [...].
(N.U 0003163-37.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ÔNUS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 373, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao executado demonstrar de forma real que efetuou o pagamento integral ou parcial dos valores que embasam a ação de execução
.
(N.U 1003432-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Logo, inexistindo prova capaz de elidir a conclusão exarada na sentença impugnada, é de rigor a manutenção da decisão, neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020